Tribunal: TJMT
Processo: 0045036-37.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045036-37.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. E G. INTERMIDIA LTDA - ME - CNPJ: 03.451.191/0001-04 (APELADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (APELANTE), FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 700.517.471-20 (APELANTE), FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 700.517.471-20 (ADVOGADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – APELAÇÃO DA RÉ CONTRA A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE FUNDO – DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Embora a legislação processual autorize a intervenção do réu revel nos autos em andamento, tal litigante deve receber o processo no estado em que se encontra, por força do art. 346, parágrafo único do CPC

II- A simples possibilidade de autocomposição não faz presumir a existência de prejuízo processual pela não realização de audiência conciliatória, pressuposto indispensável à configuração de nulidade, a rigor do art. 282, §1o do CPC

II – Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção da honra objetiva.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES
, objetivando a anulação ou reforma da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança em epígrafe, proposta pela
A & G INTERMÍDIA LTDA - ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante e a corré, Karine Gomes Ribeiro, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais) a título de reparação material e R$ 10.000,00 (dez mil reais) como compensação por danos morais.

A apelante alega que a sentença é nula, quer porque prolatada sem a análise do pedido de audiência de conciliação e sem que fosse oportunizada a produção de provas, quer porque o juiz da causa não nomeou curador especial após a citação por hora certa. No mérito, afirma ter realizado o pagamento de parte do valor devido à autora, além de defender a inocorrência de dano moral indenizável.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os autos versam a respeito de suposta falta de prestação de contas por parte das advogadas,
Fabiana Rodrigues de Oliveira Delmondes
e
Karine Gomes Ribeiro
, à pessoa jurídica
A & G Intermídia Ltda – ME
, que sustenta ter sido privada do valor ao qual teria direito em razão de um acordo judicial celebrado no bojo de uma ação de cobrança pretérita, na qual litigou com o patrocínio da primeira ré e com assistência da segunda.

A primeira ré, Fabiana Rodrigues de Oliveira Delmondes, que atuou na ação pretérita como advogada da autora, foi citada por hora certa e não apresentou defesa, razão pela qual teve a revelia declarada na origem.

A sentença julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais e condenou as rés ao pagamento do valor relativo ao citado acordo judicial, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a ré Fabiana Rodrigues interpôs tempestivamente o recurso de apelação em apreço, suscitando a nulidade da sentença por não ter sido oportunizada a produção de provas e pela não nomeação de curador especial, além de defender, no mérito, a inexistência do débito perseguido nos autos e a inocorrência de dano moral.

Pois bem, a tese de nulidade da sentença não merece acolhimento.

A um, pois a nomeação de curador especial é dispensável quando o réu revel, citado por hora certa, constitui advogado nos autos; regra que também se aplica à apelante, que tinha conhecimento do trâmite processual e peticionou em causa própria antes da prolação da sentença, como se infere do id. 68563494.

A dois porque, embora a legislação processual autorize a intervenção do réu revel nos autos em andamento, esse litigante recebe o processo no estado em que se encontra, por força do art. 346, parágrafo único do CPC (art. 322 do CPC/1973), de forma que incumbia à ora apelante, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, apresentar os documentos que se encontravam em seu poder e declinar desde logo eventual interesse na dilação probatória.

Tendo, na ocasião, se limitado a pleitear a remessa do feito à Central de Conciliação, a ré deixou de apresentar documentos capazes de elidir os fatos constitutivos do direito autoral e manifestar o interesse na dilação probatória, não sendo cabível, nesta quadra processual, apresentar elementos fáticos inovadores ou postular providências que não foram requeridas na fase oportuna.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
REVELIA
- FAZENDA PÚBLICA - PRODUÇÃO DE PROVAS - REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS TEMPORÂNEA - NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -- REVELIA - FAZENDA PÚBLICA -
PRODUÇÃO DE PROVAS - REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS TEMPORÂNEA - NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO.
Nos termos do Código de Processo Civil os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, podendo o revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o, contudo, no estado em que se encontrar.
A produção de provas, ao réu revel, é permitida, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Não tendo o revel intervindo no processo no momento adequado a produção de prova, não cabe agora, em sede de apelação, suscitar a nulidade de sentença, por cerceamento de defesa.
”

(TJ-MG - AC: 10486170012331001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 07/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019)

Além disso, diferentemente da argumentação recursal, a simples possibilidade de autocomposição não faz presumir a existência de prejuízo processual pela não realização de audiência conciliatória, pressuposto indispensável à configuração de nulidade, a rigor do art. 282, §1o do CPC.

Em sentido semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.NULIDADE.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Em que pese a realização de audiência de conciliação tenha sido positivada no Novo Código Processual Civil, sua ausência não gera a nulidade processual, uma vez que é faculdade do Magistrado a quo.
PARCELAMENTO DO DÉBITO. Em consonância com o disposto no art. 314 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber por partes, se assim não o ajustou.
In casu
, é notória a inexistência de anuência do credor com a proposta de parcelamento do débito. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AC: 70076318278 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 28/02/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2018)

Superados esses obstáculos, a tese de inocorrência de dano material também não merece prosperar, eis que fundamentada em documentos inovadores, e que, de qualquer modo, não demonstram o pagamento da integralidade do valor devido à parte autora, tal como declinado na petição inicial, mas tão somente divergência em relação ao
quantum
apontado pela credora.

Evidentemente, documentos que demonstrem o pagamento parcial do débito perseguido nos autos poderão ser apresentados na fase satisfativa, mas não elidem a obrigação de pagamento especificamente considerada.

Por outro lado, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha cristalizado, na Súmula de n.o 227, o entendimento de que é possível a ocorrência de danos morais à pessoa jurídica, a jurisprudência dominante da mesma Corte caminha no sentido de exigir, em casos tais, a
comprovação da efetiva lesão à honra objetiva da pretensa vítima
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização. [...] 9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).
10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.
12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente. 13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 14. Recurso especial desprovido.”

(STJ - REsp: 1822640 SC 2019/0181962-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019)

Tendo em vista que, no presente caso, a parte autora não comprovou que a retenção dos valores que deveriam ser transferidos pelas rés vilipendiou, de alguma forma, a sua honra objetiva, é de ser deferido o pedido de afastamento da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, afastando a indenização por danos morais, sem, contudo, redistribuir o ônus sucumbencial, dado o decaimento mínimo da parte autora (art. 86, parágrafo único, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020